Tribunal: CARF
Processo: 10909.722562/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722562/2017-94
ACÓRDÃO
3002-003.280 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERTULIANO ZANIS THOMÉ E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2014
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. IMPORTAÇÃO. DANO AO
ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
A interposição fraudulenta enseja a penalidade prevista no artigo 23, inciso
V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 1.455/1976. O artigo 33 da Lei 11.488/2007
não produz qualquer reflexo sobre a imposição da pena de perdimento ou
multa substitutiva na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação.
CONSTITUCIONALIDADE. É vedado ao julgador administrativo apreciar a
constitucionalidade das normas tributárias e aduaneiras – Súmula no. 2
CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta aos princípios
constitucionais e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.280 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722562/2017-94
2

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente Auto de Infração tem sua origem em Representação Fiscal (controlada
pelo Dossiê no 10120.003083/0817-37) efetuada em 10 de agosto de 2017, pela Seção de
Arrecadação e Cobrança da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Itajaí, onde noticia
a prática de fraude no comércio exterior pelo Sr. Tertuliano Zanis Thomé em conluio com o Sr.
Jorge Caseca dos Santos, ambos já qualificados nos autos.
Os fatos representados chegaram ao conhecimento da Alfândega, em 16 de agosto
de 2016, por meio de Ofício encaminhado pelo Poder Judiciário, com o qual anuncia eventual
fraude contra o comércio exterior.
De acordo com o que se juntam aos autos, as autuadas confessam em juízo (Ação
de Procedimento Ordinário/PROC no 0313037-41.2015.8.24.0005-0004, da 3a Vara Cível da
Comarca de Balneário Camboriú) a prática de fraude no comércio exterior, desenvolvida na
operação de importação declarada na DI no 14/1024244-9, por meio de interposição fraudulenta,
que oculta o real adquirente da mercadoria (veículo automotor - INFINITI/QX70/3.7L, Ano Fabric. /
Ano Modelo: 2013 / 2014, Chassi: JN8CS1MW2EM410640).
Apesar de o carro estar em nome do importador declarado, ainda segundo o Sr.
Jorge, aquele jamais fez uso do veículo, que sempre esteve na sua posse. Declara ainda que o
utiliza com animus dominus por toda a cidade, sendo essa situação de conhecimento público e
notório.
Chamado aos autos, comparece o Sr. Tertuliano. Sem adentrar no mérito das razões
pelas quais “emprestou” o seu nome, e agora resiste em transferir a propriedade do veículo ao Sr,
Jorge, fato é que, em sua contestação, ele reconhece que ter atuado como “laranja” do Sr. Jorge
Caseca. A declaração de ambas as partes, quanto à simulação do negócio, se repete ao longo dos
autos, e são coincidentes naquilo que concerne à materialidade do ato ilícito.
Também convém ressaltar que, segundo informado pelo Sr. Tertuliano, essa não
seria a primeira vez que atuou como “laranja” do Sr. Jorge, posto que, no ano de 2012, o mesmo
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.280 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722562/2017-94
3
modus operandi fora utilizado por ambos, para importar o veículo MARCA/MODELO/VERSÃO:
CHEVROLET/CAMARO COUPE/2LS, ANO 2011, MODELO 2012, CHASSIS 2G1FA1E35C9166937, por
meio da DI no 12/1405218-7, registrada em 01/08/2012 nessa ALF/ITJ. No caso desse segundo
veículo, afirma o Sr. Tertuliano que, pelo fato de, à época, ainda manter vínculo empregatício com
o Sr. Jorge, acabou assinando o documento de transferência do bem.
Conforme descrito na autuação, as peças processuais a que a Representação Fiscal
faz menção estão juntadas aos autos e, além de trazerem os detalhes da dupla confissão efetuada
em juízo, demonstraram a materialização da fraude cometida por ambas as autuadas e revelam o
elemento volitivo dos agentes.
Devidamente cientificados os interessados, apenas TERTULIANO ZANIS THOMÉ
apresentou impugnação, conforme despacho da repartição de origem, alegando, em síntese:
- Não haver dano efetivo ao erário, pois todos os tributos foram pagos;
- Trata-se de mera simulação inocente;
- Afronta aos princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade; e, por fim,
- Requer a insubsistência do auto de infração.
A despeito dos argumentos do Contribuinte, a 17a Turma da DRJ/SPO houve por
bem julgar a Impugnação improcedente, em decisão assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Exercício: 2014
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. A interposição fraudulenta enseja
a penalidade prevista no artigo 23, inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 1.455/1976.
O artigo 33 da Lei 11.488/2007 não produz qualquer reflexo sobre a imposição da
pena de perdimento ou multa substitutiva na hipótese de ocultação do sujeito
passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação (acórdão
Carf no 3102-00.662, de 24/5/2010). CONSTITUCIONALIDADE. É vedado ao julgador
administrativo apreciar a constitucionalidade das normas tributárias e aduaneiras.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reforçando os
argumentos de defesa, em especial: 1) a inexistência de dano efetivo ao Erário – “Simulação
Inocente” e, por conseguinte, impossibilidade de aplicação da pena de perdimento; 2) com o
advento da Lei 11.488/2007, a sanção de pena de multa (artigo 33 da Lei no 11.488/2007)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.280 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722562/2017-94
4
substituiu a pena de perdimento prevista no art. 689 do Regulamento Aduaneiro; e 3) afronta a
princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
A Recorrente apresenta argumentos relacionados aos seguintes pontos: 1) a
inexistência de dano efetivo ao Erário e, por conseguinte, impossibilidade de aplicação da pena de
perdimento; 2) com o advento da Lei 11.488/2007, a sanção de pena de multa (artigo 33 da Lei no
11.488/2007) substituiu a pena de perdimento prevista no art. 689 do Regulamento Aduaneiro; e
3) afronta a princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco.
Antes do enfrentamento dos argumentos relacionados à interposição fraudulenta,
relevante destacar o que consta da legislação aduaneira no que concerne ao tema.
Nesse sentido, transcrevo trecho do brilhante voto proferido pelo Ilustre
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, relator do acórdão 3401-012.452, da 3a Seção de
Julgamento, 4a Câmara da 1a Turma Ordinária deste E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“Importante ressaltar, ainda, que é perfeitamente possível, à luz da legislação
aplicável, que terceiro se utilize regularmente da figura de um importador para
obter produto importado no mercado interno, registrando essa condição de forma
transparente na DI e sem interferir na avaliação do risco da operação, mensurada
em função do perfil e histórico cadastral dos intervenientes aduaneiros envolvidos. A
legislação prevê duas formas de identificar o terceiro (real comprador no mercado
interno) responsável pela importação: modalidade de "importação por conta e
ordem de terceiros" e modalidade de “importação por encomenda”. Ou seja, não
ocorrendo uma destas modalidades de importação fica caracterizada a situação em
que o real comprador no mercado interno obteve a nacionalização do bem por
intermédio de um importador interposto. Vejamos os conceitos relacionados às três
modalidades de importação e extraídos do livro Tributação Aduaneira à luz da
jurisprudência do CARF (autoria dos I. exConselheiros Luiz Roberto Domingo e
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.280 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722562/2017-94
5
Ângela Sartori) com vistas a ter em mente suas características a fim de podermos,
na análise do caso concreto, verificar em qual modalidade poder-se-á enquadrar a
operação de importação presente neste processo:
“A importação por conta própria é a tradicional modalidade de importação. É
aquela modalidade de importação em que o importador adquire a mercadoria do
exportador no exterior, fecha o câmbio em nome próprio, com recursos próprios,
paga os tributos e a utiliza ou a vende no mercado interno para diversos
compradores. Note-se que nessa modalidade de importação tradicional o
importador deverá fechar o câmbio e proceder ao pagamento diretamente ao
exportador, recolhendo os tributos com recursos próprios...” (...) A importação por
conta e ordem de terceiros é a operação pela qual uma empresa contratada,
geralmente uma importadora, promove em seu nome o despacho aduaneiro de
importação de mercadoria adquirida por outra empresa em razão de contrato
previamente firmado entre as partes e registrado na Receita Federal do Brasil – RFB.
O regramento da importação por conta e ordem foi dado pelos artigos 86 e 87 da IN
n. 247 e ADI n. 07/02, os quais exigem determinados procedimentos e requisitos
para sua caracterização. (...) As operações por conta e ordem são aplicáveis tão
somente nas hipóteses em que a importadora atua como prestadora de serviços,
isto é, uma intermediária nas importações. Em decorrência desta condição, a
importadora que atua por conta e ordem não pode, em qualquer situação, adquirir
a propriedade das mercadorias importadas, possuindo somente a posse até a
transferência para a empresa adquirente. Sendo assim, na importação por conta e
ordem de terceiros, a remessa da mercadoria da importadora para seus clientes não
configura uma operação de venda, mas sim uma operação de remessa de
mercadorias. (...) A importação por encomenda é aquela em que a empresa
importadora adquire no exterior com recursos próprios e promove o seu despacho
aduaneiro de importação, a fim de revendê-las, posteriormente, a uma empresa
encomendante previamente determinada, em razão de contrato entre elas, cujo
objeto deve compreender, pelo menos, o prazo ou as operações pactuadas (art. 2°, §
1°, da IN SRF n. 634/06). Assim, o importador deverá fazer a negociação com o
exportador no exterior, adquirir a mercadoria junto ao exportador no exterior,
providenciar sua nacionalização e a revender ao encomendante. Importante
salientar que tal operação tem, para o importador contratado, os mesmos efeitos
fiscais de uma importação própria. (...) Ressalte-se ainda que, diferentemente da
importação por conta e ordem, no caso de importação por encomenda, a operação
cambial para pagamento da importação deve ser realizada exclusivamente em
nome do importador, conforme determina o Regulamento do Mercado de Câmbio e
Capitais Internacionais (RMCCI – Título 1, Capítulo 12, Seção 2) do Banco Central do
Brasil (Bacen). (...)

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.280 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722562/2017-94
6
Ou seja, a infração “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
do responsável pela operação” se configura quando há declaração de importação
registrada no Siscomex em nome de pessoa que não é a real responsável pelo
ingresso da mercadoria em território nacional, quando restar ocorrida a importação
direta.”

Esta é a hipótese dos autos, qual seja, de importação direta, porém, como será
demonstrado, o nome do Sr Tertuliano, apesar de constar na Declaração de Importação, não era o
real importador, sendo usado como “laranja” na operação.
Conhecidos os conceitos relacionados às modalidades de importação, passemos à
análise da legislação aduaneira que tipificou a conduta de dano ao erário com a pena de
perdimento de mercadorias em virtude da ocultação do real sujeito passivo em operações de
importação e exportação nos termos do inciso V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 que assim
dispõe:

Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
I - Importadas, ao desamparo de guia de importação ou documento de efeito
equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa na forma da
legislação específica em vigor; (...)
V - Estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010) – grifos nossos
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.280 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722562/2017-94
7
Conforme se depreende da leitura do dispositivo acima transcrito, existem duas
modalidades de interposição fraudulenta: presumida ou comprovada.
Na primeira hipótese – chamada de interposição fraudulenta presumida; a empresa
importadora não comprova a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na
operação. Neste caso, presume-se que a interposição é fraudulenta nos termos do § 2o do art. 23
do Decreto-lei no 1.455/1976, e aplica-se o perdimento (ou a multa que a substitui), salvo se
importador conseguir demonstrar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos. Já a
interposição fraudulenta comprovada, prevista no inciso V e §3o do art. 23 do Decreto-lei no
1.455/76, o ônus da prova é da Fiscalização, que obrigatoriamente deverá comprovar que as
condutas realizadas pelas empresas envolvidas se subsumem à tipificação legal, aplicando-se a
pena de perdimento (ou a multa que a substitui).
Também convém destacar a infração intitulada como “cessão de nome” nas
operações de importação por pessoais jurídicas, conforme disposto no art. 33 da Lei no
11.488/2007, que assim dispõe:

Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização
de documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários
fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não
podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto
no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (grifos nossos)

Retomando o caso concreto, destaco trecho da decisão ora recorria com o histórico
dos fatos:
“Portanto, de acordo com o que está expresso pelas autuadas nas peças processuais
da Ação de Procedimento Ordinário/PROC no 0313037-41.2015.8.24.0005-0004,
temos:
- A operação de importação foi declarada na DI no 14/1024244-9, registrada em
29/05/2014 e desembaraçada em 17/07/2017;
- O Sr. Tertuliano Zanis Thomé cedeu seu nome para configurar como importador
direto de um veículo automotor INFINITI/QX70/3.7L, Ano Fabric./ Ano Modelo: 2013
/ 2014, Chassi: JN8CS1MW2EM410640;
- Quem bancou toda a operação de importação foi o Sr. Jorge Caseca dos Santos,
sendo este, portanto, o real adquirente da mercadoria, oculto à época dos fatos;
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.280 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722562/2017-94
8
- O Sr. Tertuliano Zanis Thomé cedeu conscientemente seu nome para importar o
veículo para o Sr. Jorge Caseca dos Santos;
- Além de emprestar seu nome, o Sr. Tertuliano Zanis Thomé promoveu ação no
Poder Judiciário declarando ser consumidor final daquele veículo, intuindo a não
incidência do IPI, com a qual obteve êxito à época dos fatos (desembaraço da DI
com o não recolhimento do IPI);
- O veículo está em posse do Sr. Jorge Caseca dos Santos, que com ele circula desde
sua importação.
O crédito tributário relativo ao não pagamento do IPI na DI no 14/1024244-9 foi
lançado pelo Auto de Infração no 0927800/00403/15, controlado pelo processo
administrativo no 10909.722020/2015-50. Ainda nos autos da Ação de
Procedimento Ordinário/PROC no 0313037- 41.2015.8.24.0005-0004 o Sr. Tertuliano
Zanis Thomé protocoliza pedido de reconvenção, onde soma, em detalhes, a forma e
o modo que operou na importação em tela. Comunica ainda que emprestou o nome
para a mesma prática em duas operações de importação. “

Feito um breve resumo dos fatos, vejamos pontualmente os argumentos
apresentados no Recurso Voluntário relacionados ao presente auto de infração.

a) Da Inexistência de dano efetivo ao Erário – “Simulação Inocente”
Alega o Recorrente que a CRFB/88, ao dispor sobre o perdimento de bens em seu
art. 5o, inciso XLV, regulado pela IN n o 1169/11, tem a finalidade de reparação do dano
eventualmente causado. Assim sendo, um dos pressupostos para aplicação da pena de
perdimento é a existência de dano ao Erário, o que, segundo o Recorrente, não ocorreu. Isso
porque o segundo ele, o veículo foi devidamente importado e declarado à Aduana Brasileira por
meio da DI no 14/1024244-9, com observância da legislação aduaneira e incidência de todos os
tributos devidos na operação.
Nessa linha de raciocínio, entende o Recorrente que a aplicação do Decreto-lei
1455/76 sem a existência de dano efetivo, seria inconstitucional.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente.
Conforme disposto nos arts. 673, 675, inciso IV, 689 e §1° do Decreto n° 6.759/09
e arts. 73, §§ 1° e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03, transcritos a seguir, constitui infração a
inobservância de norma, estando o infrator sujeito às penalidades, separadas ou cumulativas, de
perdimento. Senão vejamos:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.280 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722562/2017-94
9
ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).

Art. 675. As infrações estão sujeitas às seguintes penalidades, aplicáveis separada
ou cumulativamente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 96; Decreto Lei no 1.455, de
1976, arts. 23, § 1o, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59, e 24;
Lei no 9.069, de 1995, art. 65, § 3o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 76):
I - Perdimento do veículo;
II - Perdimento da mercadoria;
III - Perdimento de moeda;
IV - Multa; e
V - Sanção administrativa.

Art. 73. Verificada a impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a pena
de perdimento, em razão de sua não-localização ou consumo, extinguir-se-á o
processo administrativo instaurado para apuração da infração capitulada como
dano ao Erário.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, será instaurado processo administrativo para
aplicação da multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril
de 1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002.
§ 2o A multa a que se refere o § 1o será exigida mediante lançamento de ofício,
que será processado e julgado nos termos da legislação que rege a determinação
e exigência dos demais créditos tributários da União.

Art. 77. Os arts. 1o, 17, 36, 37, 50, 104, 107 e 169 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1o (...)
§ 4o O imposto não incide sobre mercadoria estrangeira:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.280 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722562/2017-94
10
I - Avariada ou que se revele imprestável para os fins a que se destinava, desde que
seja destruída sob controle aduaneiro, antes de despachada para consumo, sem
ônus para a Fazenda Nacional;
II - Em trânsito aduaneiro de passagem, acidentalmente destruída; ou
III - que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese em que não
seja localizada, tenha sido consumida ou revendida." (NR)

E para afastar qualquer dúvida quanto à matéria, o art. 23 do Regulamento
Aduaneiro é cristalino:

Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
I - Importadas, ao desamparo de guia de importação ou documento de efeito
equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa na forma da
legislação específica em vigor; (...)
V - Estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010) – grifos nossos

Como se vê, a interposição fraudulenta, é veemente condenada pela Administração
Pública e independe de comprovação de danos efetivos ao Erário. E o objetivo do Legislação por
certo foi desestimular a prática de tal conduta que por vezes está relacionada à lavagem de
dinheiro, evasão de divisas ou a transgressão de obrigações tributárias principais e acessórias.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.280 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722562/2017-94
11
Conforme salientado na decisão ora recorrida, “o bem tutelado é a incolumidade pública, não se
restringindo o dano ao erário ao aspecto da sonegação”.
Ademais, não existe, a meu ver, simulação inocente como alega o Recorrente. Caso
contrário, por que não teria o real importador realizado a operação? E mais. Sendo “apenas” o
“laranja” da operação, qual teria sido o interesse do Recorrente ao “emprestar” seu nome e após,
discutir judicialmente o não recolhimento do IPI?
A documentação acostada aos autos não deixa dúvidas quanto às condutas
irregulares do Recorrente e do Sr. JORGE CASECA DOS SANTOS, réus confessos, inclusive quanto
ao fato de o Sr. Tertuliano já ter atuado como “laranja” do Sr. Jorge na importação de outro
veículo.
Portanto, diante da gravidade da conduta e seus reflexos danosos à Administração
Pública, a Legislação considera que sua prática acarreta dano ao Erário, devendo ser aplicada a
pena de perdimento ou multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação,
quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e
as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
No presente caso, o veículo já havia sido vendido para terceiros e, por conseguinte,
não houve a possibilidade de apreensão da mercadoria para aplicação da pena de perdimento do
veículo, o que ensejou aplicação de multa.
Por fim, quanto à alegação do Recorrente de que a aplicação do Decreto-lei
1455/76 sem a existência de dano efetivo, seria inconstitucional, este E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei
tributária nos termos da Súmula no 2.

b) Da Sanção pena de multa (artigo 33 da Lei no 11.488/2007) substitutiva à pena de
perdimento.
Diz o Recorrente que o artigo 33 da Lei no 11.488/2007 estabeleceu pena específica e
mais branda a ser aplicada na pessoa que ceder seu nome para realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais beneficiários.
Alega que “a conduta prevista na Lei no 11.488/2007 tem como agente apenas o
importador ou exportador ostensivo, ao passo que o do Regulamento Aduaneiro destina-se a
punir o sujeito oculto, o verdadeiro responsável pela operação”. Por conseguinte, defende que,
com o advento do artigo 33 da Lei no 11.488/2007, deixou de ser imputável ao importador
ostensivo, em coautoria, a pena de perdimento prevista no art. 689, XXII do Regulamento
Aduaneiro.
Diz o artigo 33 da Lei no 11.488/2007:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.280 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722562/2017-94
12
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização
de documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários
fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não
podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto
no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (grifos nossos)

E o art. 23 do Decreto-lei n.o 1.455/76, como já demonstrado, prevê a aplicação da
pena de perdimento das mercadorias ou sua conversão em multa equivalente ao valor aduaneiro,
pela ocorrência de dano ao Erário, relativo às mercadorias importadas na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou responsável pela operação.
Importante lembrar que as condutas previstas no art. 23, V, e parágrafo 2o, quando
configuradas, ainda culminavam em inaptidão do CNPJ do
importador, a teor do disposto no art. 81, §o 1, da Lei n.o 9430/96,
parágrafo único do artigo 11
da Instrução Normativa n.o 228/02, cumulativamente.
“Art. 81. Poderá, ainda, ser declarada inapta, nos termos e condições
definidos em ato do Ministro da Fazenda, a inscrição da pessoa
jurídica que deixar de apresentar a declaração anual de imposto de renda em um ou
mais exercícios e não for localizada no endereço
informado à Secretaria da Receita Federal, bem como daquela que não exista de
fato.
§ 1o Será também declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica que não
comprove a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso,
dos recursos empregados em operações de comércio exterior.”
“Art. 11. Concluído o procedimento especial, aplicar-se-á a pena de perdimento das
mercadorias objeto das operações correspondentes, nos termos do art. 23, V do
Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, na hipótese de:
Parágrafo
único.
Nas
hipóteses
previstas
nos incisos
I e
II do caput, será ainda instaurado procedimento para declaração de
inaptidão da inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).”

Tal imputação gerava transtornos para as empresas que tinham patrimônio e
não eram somente criadas para realizar a operação fraudulenta. Em razão disso, foi publicada a Lei
n.o 11.488/07, que no parágrafo único do artigo 33, tentou direcionar a declaração de
inaptidão de CNPJ àquela empresa criada “de fachada”. Para as demais empresas, que existem de
fato, haveria a cominação de uma multa de 10% sobre o valor da operação, limitada a R$5.000,00.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.280 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722562/2017-94
13
Essa interpretação fica clara pela análise do disposto no parágrafo único do
artigo 33 da Lei n.o 11.488/07, o qual
faz
referência expressa à inaptidão de CNPJ da pessoa
jurídica que não comprove a origem,
disponibilidade e transferências dos recursos (artigo 81 “§
1o da Lei n.o 9439/96), e essa é a definição de interposição fraudulenta presumida (art.23, V, “§
2°do Decreto-lei n.o 1.455/76).
Como não há incompatibilidade entre os dispositivos em comento, não há que se
falar em revogação do artigo 23, V, do Decreto-lei n.o 1.455/76 nos termos do art. 2o, parágrafo
1o, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (Decreto-lei n.o 4.657/42).
Nesse diapasão, cabe transcrever trecho do Acórdão no 9303004.904, de Relatoria
da Ilustre Conselheira Érika Costa Camargos Autran, membro da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que afasta a tese semelhante a ora defendida pelo Recorrente. Senão vejamos:
“De tudo que foi esclarecido acima, entendo que a pena instituída no art. 33 da Lei
n.o 11.488, de 2007 surgiu, efetivamente, como alternativa à declaração de
inaptidão, nas hipóteses anteriormente previstas nas instruções normativas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil que disciplinavam a inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). E prevê multa de 10% sobre o valor da operação,
limitada a R$ 5.000,00, para o importador ostensivo que praticar interposição
fraudulenta presumida, conforme disposição expressa da infração no § 2o do artigo
23 do Decreto-lei n.o 1.455/76.
E o art. 23, V, do Decreto-lei n.o 1.455/76 pune, com multa de 100% sobre o valor da
operação, tanto o importador ostensivo, quanto o real adquirente, em conjunto ou
isoladamente, quando praticarem a interposição fraudulenta propriamente dita ou
comprovada.
Desta feita, as normas têm situações fáticas de aplicação diferenciadas, sendo que o
diferencial reside na comprovação da fraude, simulação e conluio para o artigo 23,
V, Decreto-lei n.o 1.455/76, bem como o sujeito passivo, que pode ser o importador
ostensivo e o real adquirente; ao passo que o artigo 33 da Lei n.o 11.488 traz
penalidade mais branda para a infração de interposição fraudulenta presumida,
sem prova de fraude, e tem por sujeito passivo somente o importador ostensivo que
possui existência fática não só jurídica.”

Isto posto, não assiste razão ao Recorrente quanto à impossibilidade de aplicação
do artigo 689 do Regulamento Aduaneiro. A multa do art. 33 da Lei n.o 11.488/07 veio para
substituir a pena de inaptidão do CNPJ da pessoa jurídica, quando houver cessão de nome, e não
prejudica a hipótese de dano ao erário. Não a toa o artigo 33 da Lei n.o 11.488/07 trata de
operações realizadas por pessoas jurídicas. As operações tratadas nos presentes autos foram
realizadas por pessoa física e a interposição fraudulenta está amplamente comprovada.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.280 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722562/2017-94
14

Princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco
Por fim, quanto às alegações de afronta aos princípios constitucionais de
razoabilidade, proporcionalidade e de não-confisco, este E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária nos
termos da Súmula no 2.
Por todas as razões acima expostas, voto no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta aos princípios constitucionais
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 405
DF CARF MF
Original